Tribunal: TJES
Processo: 5005848-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005848-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005848-10.2025.8.08..0000

AGVTE:
BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA.

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. REFIS. QUITAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. TEMA 587/STJ. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 400 E 1.317/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Brasilcenter Comunicações Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que se busca afastar a cobrança de honorários advocatícios decorrentes de embargos à execução fiscal, sob alegação de quitação prévia no âmbito de programa de regularização fiscal (REFIS) municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há bis in idem na cobrança de honorários advocatícios em execução fiscal e embargos à execução após adesão ao REFIS; (ii) estabelecer se os honorários pagos administrativamente abrangem também aqueles fixados nos embargos à execução; (iii) determinar se é possível a revisão da base de cálculo ou compensação dos honorários em sede de cumprimento de sentença; (iv) verificar a aplicabilidade dos Temas 400, 587 e 1.317 do STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O caso não se enquadra nos Temas 400 e 1.317 do STJ, pois não há extinção dos embargos à execução por desistência em razão de adesão a parcelamento, mas julgamento de improcedência com fixação definitiva de honorários.

A adesão ao REFIS quitou apenas os débitos da execução fiscal, inclusive os honorários respectivos, não alcançando os honorários fixados nos embargos à execução, que constituem ação autônoma.

É possível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 587), sendo vedada a compensação entre as verbas.

A pretensão de afastar ou reduzir os honorários fixados nos embargos implica indevida rediscussão do título executivo judicial, em afronta à coisa julgada.

A modificação da base de cálculo dos honorários em sede de cumprimento de sentença é inadmissível, salvo hipótese de erro material, inexistente no caso concreto.

A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para revisar critérios de fixação da verba sucumbencial já estabilizada por decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas.

A adesão a programa de parcelamento fiscal não extingue automaticamente os honorários fixados em embargos à execução, salvo previsão expressa.

É vedada a revisão ou modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Não se admite compensação entre honorários fixados em ações conexas, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 587 (REsp nº 1.520.710/SC); STJ, AgInt no AREsp nº 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/03/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº 2.175.426/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05/05/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.153.545/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02/12/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.507.800/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.152.579/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16/09/2024; TJES, AC nº 0013197-59.2016.8.08.0035; TJES, Apelação nº 0006597-17.2004.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005848-10.2025.8.08..0000

AGVTE:
BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA.

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Brasilcenter Comunicações Ltda.
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Vila Velha/ES, que rejeitou a impugnação, nos autos do cumprimento de sentença inaugurado pelo
Município de Via Velha
, ora agravado.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
houve bis in idem na cobrança de honorários de sucumbência, pois estes já foram quitados no âmbito do Programa de Regularização Fiscal (Lei Municipal nº 6.876/2023);
(ii)
a decisão agravada desconsiderou a quitação integral do crédito tributário e dos honorários pagos administrativamente;
(iii)
a questão encontra-se submetida ao Tema 1.317 do STJ, que determinou a suspensão dos processos sobre a matéria;
(iv)
o pagamento administrativo dos honorários foi condição imposta pelo próprio ente público para adesão ao REFIS, não podendo ser exigida nova verba de igual natureza;
(v)
há precedentes do STJ (Tema 400) e do próprio TJES reconhecendo a impossibilidade de dupla cobrança de honorários em tais hipóteses;
(vi)
alternativamente, deve ser determinado o abatimento dos valores já pagos e a correção da base de cálculo dos honorários, tomando-se por parâmetro o proveito econômico efetivo, e não o valor integral da dívida;
(vii)
requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.317.

Adianto que não prospera a irresignação.

Em primeiro, porque o caso não se amolda aos Temas 400 e 1317 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de Embargos à Execução extintos com fundamento em desistência ou renúncia do crédito em razão de adesão a programa de parcelamento fiscal, mas sim, julgados improcedentes e, inclusive, com a condenação de honorários advocatícios de sucumbência confirmada e majorada por este egrégio Tribunal de Justiça.
Eis a sua ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO REFUTADA. ENQUADRAMENTO EM ITEM DA LISTA ANEXA À LC n. 116/2003. SERVIÇO DE CALL-CENTER. DENOMINAÇÃO CONGÊNERE À RESPOSTA AUDÍVEL. SUBSUNÇÃO AO SUBITEM 17.02 DA LISTA. RECOLHIMENTO NA MAIOR ALÍQUOTA (5%) SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Verificado que os valores a título do tributo e de multa foram devidamente informados nos levantamentos fiscais anexados ao Auto de Infração nº 2010/58270/000, configura formalismo exacerbado a declaração de sua nulidade por ausência de indicação daqueles valores no seu bojo, porquanto pela análise de seus dados permitiu-se a Apelante identificar com exatidão a natureza do tributo cobrado, qual seja o recolhimento a menor de ISSQN, possibilitando, inclusive, a apresentação de Impugnação na seara administrativa sobre a ilegalidade da exação. 2. Considerando o objeto social da empresa apelante, a descrição de suas atividades, bem como de sua própria afirmação na inicial que presta serviços de call-center, sendo este congênere à resposta audível, que se enquadra no item 17.02 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, impõe-se a sua tributação pela maior alíquota (5%) prevista na redação original da Lei 4.127/2003 vigente a época da autuação, motivo pelo qual o enquadramento legal de sua atividade não se deu de forma equivocada pelo Município para fins de cobrança de ISSQN.
3. Recurso conhecido e Desprovido. Na forma do art. 85, § 11, do CPC, os honorários serão majorados em 1% (um por cento) somando ao percentual mínimo legal das faixas de escalonamento previsto no 3º do art. 85 do citado digesto
.(TJ-ES - AC: 00131975920168080035 VILA VELHA - 2ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021) (destaquei)

Ademais, em verdade, a Agravante aderiu ao REFIS Municipal, quitando integralmente os débitos, objeto da CDA nº 5.2027/2014, em 28.08.2023,
inclusive os honorários de sucumbência decorrentes da ação de execução fiscal
(processo de referência Id 41823387)
, não alcançando, contudo, a ação autônoma dos embargos à execução.

Assim, é caso de aplicar-se o Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários advocatícios são devidos tanto na execução quanto nos embargos do devedor uma vez que constituem ação autônoma.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.
II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória). Precedentes.
III. Agravo interno não provido.<br>(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBA SUCUMBENCIAL ESTABELECIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. ATENDIMENTO A AMBAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] execução fiscal e os embargos à execução são ações relativamente autônomas sendo cabível a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas. No entanto é permitida a fixação única, desde que, no julgamento dos embargos, se estipule que o valor fixado atende à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação" (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 27/02/2019, g.n.)
. [...].(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.175.426/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Em caso análogo, já decidiu esta colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS (REFIS) – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS HONORÁRIOS REFENTES AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A prova documental produzida no processo não demonstra que os honorários quitados pela recorrida como condição para adesão ao programa de parcelamento englobam tanto os referentes à execução fiscal, quanto aqueles devidos nos embargos à execução. 2 - A hipótese não se trata de desistência dos embargos à execução. Os honorários de sucumbência já haviam sido fixados por sentença prolatadas no embargos à execução, sendo o decisum mantido por acórdão transitado em julgado neste Tribunal, motivo pelo qual não podem ser alterados em sede de cumprimento de sentença, sob pena de revisão de fundamentos já sedimentados e violação à coisa julgada
. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006597-17.2004.8. 08.0011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

A seguir, salvo nas hipóteses de erro material, não é possível a modificação do título executivo judicial quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DA PARTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DL N. 1.025/1969. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. [...].
2. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, geralmente, não é possível a revisão do valor dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação da coisa julgada. Não obstante, na hipótese em que é possível aferir erro material na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, é possível proceder à respectiva correção, na fase de cumprimento de sentença, na medida em que essa espécie de erro não forma coisa julgada. Precedentes. 3. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada à alteração dos honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de violação da coisa julgada, pois não há erro material no título executivo nem decisão contrária a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.153.545/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.)
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.800/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO SOBRE O CONTEÚDO ECONÔMICO DA PRETENSÃO DECAÍDA. AFERIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...].2. A interpretação do título executivo judicial constitui dever do juízo da execução/liquidação (AgRg no REsp n. 1.319.705/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 23/4/2015). Com o escopo de liquidá-lo, deve extrair-lhe "o sentido e o alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada" (REsp n. 1.599.412/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 24/2/2017).
5. Conforme decidiu a Segunda Seção do STJ, "fixados os honorários, no processo de conhecimento, em percentual sobre determinada base de cálculo, não pode o juízo, na fase de execução, a pretexto de corrigir erro material ou eventual injustiça, modificar ou ampliar essa base de cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.).
[...].(AgInt no REsp n. 2.100.644/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Em evolução, também é defeso o abatimento ou compensação com os valores já adimplidos na execução fiscal, como também orienta o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 587/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I ? A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.520.710/SC, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 587), fixou o entendimento de ser possível a cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com a arbitrada na própria execução, vedada a compensação entre ambas
(REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.2.2019).
II ? É firme a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.152.579/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão hostilizada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.